Tribunal: TJES
Processo: 0016758-63.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016758-63.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO e outros

APELADO: ASTRAN ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO RECONHECIDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. A legitimidade para pleitear indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade da empresa autora, já que é quem experimentou os prejuízos decorrentes do sinistro.

3. O exame atento dos autos revela que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar que houve efetiva sucessão empresarial, haja vista que não promoveu a juntada de documentos que comprovem o aduzido (art. 373 CPC).

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO E OUTRO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DO ESPIRITO SANTO
a pagar quantia de R$ 61.607,50 (sessenta e um mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
.

Os apelantes
PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO E OUTRO
(fls. 318 e seguintes) argumentam: (i) legitimidade ativa de recorrente
FLEX MOTO PEÇAS LTDA - ME
; (ii) legitimidade passiva de
ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
para condenação solidária; (iii) reforma da sentença quanto à sucumbência recíproca; (iv) incidência do CDC.

Em contrarrazões (ID 6324364),
ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
suscitou preliminar de não conhecimento da apelação por inovação recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Dentre as teses recursais constantes no apelo interposto por
PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO E OUTRO
(fls. 318 e seguintes), consta a pretensão de reconhecimento de relação consumerista, com consequente incidência do regramento que cerca o Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, compulsando os autos, observo que tais questões não foram abordadas oportunamente, ou seja, quando da petição inicial, motivo pelo qual sua veiculação perante o Tribunal
ad Quem
configura nítida inovação recursal.

Tanto assim, que o exame atento da sentença indica que eventual relação de consumo sequer foi objeto de exame por parte da magistrada em primeiro grau.

Sublinho que nem mesmo o fato de se tratar da incidência do Código de Defesa do Consumidor, possibilita que as teses sejam inauguradas perante o Órgão Revisor. Isso tendo em vista que, nem na hipótese de tratar-se de matéria de ordem pública é possível a inovação recursal, na esteira da jurisprudência desta augusta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO DE URL. MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NO RECURSO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É vedado,
em embargos de declaração,
ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, por configurar inovação recursal
e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado

(AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP). [...] (TJES. AI 5004601-67.2020.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 14/09/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) D
e acordo com a jurisprudência pátria, matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configuraria indevida supressão de instância.
(TJES. AC 0002674-52.2019.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 26/01/2024)

No mesmo trilhar, cito ainda julgados das demais Cortes de Justiça Estaduais:

[...]
Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais
[...] (TJCE; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...].
É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
[...] (TJMS; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023)

Isso posto, acolho a preliminar de inovação recursal, para conhecer apenas em parte do recurso, não conhecendo das alegações atinentes à incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

II - DO MÉRITO

Rememoro que a ação de cobrança foi ajuizada por PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO e FLEX MOTO PEÇAS LTDA, em face de ASPCES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DO ESPIRITO SANTO e ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGA.

Os autores alegam que o primeiro requerente aderiu a contrato de proteção veicular, como forma de proteger bem de propriedade de FLEX MOTO PEÇAS LTDA. Ato seguinte, o veículo foi roubado, momento no qual o autor procedeu com o aviso de sinistro e foram emitidos cheques para pagamento, contudo, alguns desses retornaram por insuficiência de fundos.

Assim, em suma, a parte autora requereu a condenação solidária das rés ao pagamento da importância de R$61.607,50 (sessenta e um mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).

Ocorre que, sobreveio a sentença, na qual restou reconhecida a ilegitimidade ativa da FLEX MOTO PEÇAS LTDA, a ilegitimidade passiva da ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGA e a procedência parcial da pretensão autoral, para condenar a ASPCES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de R$61.607,50 (sessenta e um mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) em favor do autor remanescente, PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO.

Senão, vejamos o dispositivo do édito sentencial:

Ante o exposto, ACOLHO a ILEGITIMIDADE ATIVA do autor FLEX MOTO PEÇAS LTDA - ME para propor a presente AÇÃO DE COBRANÇA, e a ILEGITIMIDADE PASSIVA do réu ASTRAN ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS para responder a pretensão, ademais, JULGO PROCEDENTES EM PARTES o pedido inicial para o fim de condenar o REQUERIDO ASPCES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DO ESPÍRITO SANTO a pagar a quantia de R$ 61.607,50 (sessenta e um mil, seiscentos e sete reais e cinqüenta centavos), acrescidos de juros e corrigidos monetariamente desde a data do vencimento dos cheques até o efetivo pagamento (artigo 397 do CC).

Dessa forma, considerando o conhecimento parcial do recurso, tem-se como pontos principais a serem enfrentados em decorrência do apelo o seguintes: (i) legitimidade ativa de recorrente
FLEX MOTO PEÇAS LTDA - ME
; (ii) legitimidade passiva de
ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
para condenação solidária; (iii) reforma da sucumbência recíproca.

Neste ponto, imperioso ressaltar que, a despeito da condenação da
ASPCES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização em favor da parte autora, este ponto não foi objeto de irresignação, sendo desnecessário tecer considerações acerca da obrigação de pagar.

Quanto à legitimidade ativa da
FLEX MOTO PEÇAS LTDA - ME,
entendo que razão assiste à parte recorrente, notadamente porque a documentação acostada aos autos aponta que o veículo objeto do seguro era de propriedade da referida pessoa jurídica (fl. 23).

Assim, ainda que a proposta de admissão de fls. 31 e seguintes aponte que a relação jurídica foi firmada entre o autor
PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO
e a
ASPCES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÃO DO ESPÍRITO SANTO
, fato é que o veículo está em nome de pessoa diversa do segurado.

Logo, se tal fato não impediu que a associação recorrida firmasse o contrato de seguro agora em discussão, nem que efetuasse os respectivos pagamentos, não é razoável afastar legitimidade da pessoa jurídica proprietária do bem objeto do pacto para figurar no polo ativo da demanda.

Isto é, se não houve cautela por parte da seguradora ao firmar proposta de seguro de veículo cujo proprietário é pessoa diversa da então contratante, inexistindo comprovação sequer ter havido esclarecimentos ao consumidor das peculiaridades do contrato naqueles termos, não pode agora alegar ilegitimidade ativa da
FLEX MOTO PEÇAS LTDA - ME
.

Nesse sentido, entendo que a legitimidade para pleitear a indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade da empresa recorrente, já que experimentou os prejuízos decorrentes do sinistro. Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SECURITÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. 1. Trata-se de ação de indenizatória em que pretende a autora a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização correspondente ao valor de veículo roubado, além de danos morais. 2. Relação de consumo. Aplicação das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. 3. Argumenta a ré que as partes firmaram contrato de seguro de veículo automotor de propriedade do pai da autora, já falecido, e que a apelante pretende burlar trâmites administrativos para o recebimento, em nome próprio, da indenização. 4.
O fato de o veículo estar no nome de pessoa diversa do segurado, restou incontroverso nos autos. Contudo, também restou demonstrado que tal fato não impediu que a autora realizasse o seguro agora em discussão, bem como efetuasse os pagamentos devidos.
A legitimidade para pleitear indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade da autora, já que é quem experimentou prejuízos materiais e moral
. 5. Ou seja, se não houve cautela por parte da seguradora ao firmar proposta de seguro de veículo cujo proprietário era pessoa diversa da então contratante, inexistindo comprovação sequer ter havido esclarecimentos ao consumidor das peculiaridades do contrato naqueles termos, não poderá a ré negar o pagamento da cobertura securitária sob este argumento, após a implementação do risco contratado. 6. Assim, não se verifica hipótese de pleito de indenização alheia em nome próprio, como sustenta a ré, tendo agido a autora de boa-fé ao apresentar os documentos solicitados e engendrado diligências, inclusive judiciais, para a solução da questão, até hoje em aberto. É cediço que a boa-fé deve ser presumida, enquanto a má-fé demanda prova concreta de sua existência e, no caso, não restou comprovada qualquer intenção fraudulenta realizada pela autora, sequer sua má-fé no momento da contratação. 7. Verifica-se que a seguradora assumiu os riscos inerentes ao contrato de seguro (art. 757 do CC) e não pode, após meses de pagamento do contrato e ocorrência do sinistro, alegar irregularidade para se esquivar de sua obrigação de pagamento nas condições da apólice. Forçosa a conclusão de que a recusa no pagamento do seguro contratado foi indevida e caracteriza falha na prestação do serviço da apelada. Assim, deve a ré responder pela indenização securitária contratada. Precedentes. 8. Danos morais configurados. Fatos que ultrapassam o aborrecimento cotidiano. Sensação de impotência e violação à legítima expectativa do consumidor. Teoria do desvio produtivo. 'Quantum' deve ser arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00338764720198190204 202300160788, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 06/09/2023)

No caso, sendo incontroverso que a proprietária do veículo era a
FLEX MOTO PEÇAS LTDA - ME
, ao passo que o segurado era
PAULO HENRIQUE GAIGHER ROBALO
, deve ser reconhecida a legitimidade ativa de ambos para figuraram como autores da demanda.

Ora, é cediço que a boa-fé deve ser presumida, enquanto a má-fé demanda prova concreta de sua existência e, no caso, não restou comprovada qualquer intenção fraudulenta realizada pelos autores, nem mesmo má-fé no momento da contratação.

Via de consequência, reitero, a discrepância entre a pessoa do segurado e do proprietário do veículo não pode ser invocada pela seguradora que firmou o contrato securitário e recebeu o respectivo prêmio sem fazer qualquer ressalva ao fato de que o proprietário do veículo era pessoa diversa daquela que consta como segurada na apólice do seguro.

Por outro lado, resta inviável reconhecer a legitimidade passiva da
ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
, tendo em vista que, a despeito da alegação de que todo grupo segurado teria sido transferido da
ASPCES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÃO DO ESPÍRITO SANTO
para a segunda requerida, não existe nenhuma prova desse fato.

O exame atento dos autos revela que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar que houve efetiva sucessão empresarial, haja vista que não promoveu a juntada de documentos que comprovem o aduzido, o que atrai a incidência da regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil:

[...] O art. 373 do CPC diz que:
O ônus da prova incumbe: I. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...] (TJMG; APCV 5049788-20.2022.8.13.0702; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 07/06/2024; DJEMG 07/06/2024)

[...] 4.
A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão
. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4.1.
O Juízo sentenciante, após examinar o conjunto fático probatório carreado aos autos, entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07039.52-79.2021.8.07.0020; 186.6291; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 04/06/2024)

Outrossim, os documentos acostados apontam que a contratação do seguro (fls. 31 e seguintes), bem como a expedição dos cheques (fls. 19 e seguintes), se deu apenas por parte da
ASPCES - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÃO DO ESPÍRITO SANTO
, sem que seja possível atender à pretensão recursal por ausência de provas da alegada sucessão.

Finalmente, quanto à sucumbência, vejamos os exatos termos do pleito recursal:

A sentença recorrida, condenou ao autor PAULO juntamente com a requerida ASPCES no pagamento de sucumbência recíproca das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, sendo indevido, não podendo ser aplicado ao caso.

No presente caso,
entendemos que deve ser reformada a sentença para condenar solidariamente as requeridas ASPCES e ASTRAN no pagamento das custas processuais e honorários no percentual de 10%
, com acréscimo ainda dos honorários de sucumbência em Grau de Recurso.

Como se depreende, a pretensão está lastreada na condenação solidária das originalmente requeridas
ASPCES e ASTRAN
, contudo, há clara relação de prejudicialidade entre o pleito de reforma dos ônus de sucumbência e o reconhecimento da legitimidade passiva da
ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
.

Isso porque, uma vez mantida a ilegitimidade passiva da referida pessoa jurídica, não há como proceder a condenação solidária das associações, devendo ser confirmada, por conseguinte, a sucumbência recíprocas, nos termos estabelecidos em sentença.

Por todo o exposto,
conheço em parte da apelação interposta e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a legitimidade ativa da

FLEX MOTO PEÇAS LTDA - ME
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença que condenou
a
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DO ESPIRITO SANTO
a pagar quantia de R$ 61.607,50 (sessenta e um mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).

Tendo em vista o parcial provimento do apelo
,
deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2024 às 09:21:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51535411062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer parcialmente ao recurso e dar-lhe parcial provimento.